Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020341-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LASARO DOS SANTOS - CPF: 912.439.551-04 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. B. B. D. S. - CPF: 085.490.491-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO INTRAFAMILIAR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
.
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS CAUTELARES. REVELAÇÃO TARDIA DA VÍTIMA QUANTO A OCORRÊNCIA DE MAIS FATOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
VÍNCULO PARENTAL
.
RISCO À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA.

ALEGAÇÃO DE

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

PELO NÃO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
.
INEFICÁCIA DIANTE DO CONTEXTO INTRAFAMILIAR
.
POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO EMOCIONAL
.
RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL.

ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DO FUNDAMENTO “CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA”

— USO
SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR
.
REFORÇO ARGUMENTATIVO LEGÍTIMO FRENTE À GRAVIDADE DO CRIME E À VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VÍTIMA DE TENRA IDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar, em favor d
o paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada
,
em 30/05/2025, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua filha menor de 14 anos (sete anos à época dos fatos), tipificado no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal.
A impetrante sustentou a
ausência de contemporaneidade dos fatos, deficiência na fundamentação da decisão e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em averiguar:

(
I
) se há ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva;

(
II
) se a decisão está desprovida de fundamentação idônea;

(
III
)
a
desproporcionalidade da prisão preventiva frente às medidas protetivas já impostas e não descumpridas;

(IV)
a
genericidade da fundamentação sobre a (in)suficiência das cautelares do art. 319 do CPP;

(V) uso indevido do argumento de “credibilidade da Justiça”
.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste,
pois
,
a prisão preventiva foi decretada após a escuta especializada da vítima, revelando a continuidade delitiva e reforçando a atualidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

4. A decisão está adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, evidenciando a gravidade dos fatos, a tenra idade da vítima e os riscos à ordem pública e à instrução criminal, notadamente diante do vínculo familiar entre vítima e agressor.

5. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes frente à gravidade concreta da conduta e à possibilidade de manipulação da vítima, mesmo sem descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

6. A referência à credibilidade da Justiça, utilizada como reforço argumentativo, não compromete a legalidade do decreto prisional.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da permanência dos requisitos legais, não estando adstrita à data do fato delituoso.”

“2. A prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável cometido no âmbito intrafamiliar é válida quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.”

“3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser presumida diante de circunstâncias concretas que indiquem risco à integridade física e psíquica da vítima, ainda que não haja descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227;

CPP,
arts
. 312, 313 e 319;

Lei no 13.431/2017, art. 11;

CP,
arts
. 217-A, 226, II e 71.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 207389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021,
DJe
19/11/2021;

STJ,
AgRg
no HC 654712/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/10/2021,
DJe
19/10/2021;

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021;

TJMT, HC 10117039820188110000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31/10/2018, Terceira Câmara Criminal,
DJe
01/11/2018;

TJMS, HC 1403041-43.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 27/03/2024,
DJe
01/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Lásaro
dos Santos
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tapurah/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 11/06/2025, em decorrência de decisão que acolheu pedido do Ministério Público com base em fatos ocorridos em 01/03/2025, quando ele teria cometido, em tese, ato libidinoso contra sua filha menor de 14 anos, sendo denunciado com base no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do CP, em continuidade delitiva (art. 71).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade da decisão; b) insuficiência de fundamentação da segregação cautelar; c) desproporcionalidade da prisão preventiva frente às medidas protetivas já impostas e não descumpridas; d) genericidade da fundamentação sobre a (in)suficiência das cautelares do art. 319 do CPP; e) uso indevido do argumento de “credibilidade da Justiça”.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
295440364
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
296699852
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
297682863
)
, assim sintetizando o seu parecer:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NOS AUTOS (ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP). DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENRA IDADE DA VÍTIMA DE 07 ANOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTMA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO CAUTELAR. AS CISCUNSTÂNCIAS PERMITEM A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A FIXAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, PREVISTA NO ART. 319 DO CPP. NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES NO CASO EM ANÁLISE. EVENTUAIS ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AUTORIZAM POR SI SÓS, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
Vara Única de Tapurah
/MT
.

Exsurge do
s autos
que o Ministério Público protocolou, em primeira instância,
pedido de produção antecipada de provas, em razão de denúncia feita pelo Conselho Tutelar, pela suposta
prática
do crime de estupro de vulnerável perpetrado pelo paciente em face de sua filha menor de idade
, sendo que os fatos ocorreram em
01/03/20
2
5
(id. 294863351, p.
04/14
).

Na ocasião, o
Parquet
ainda solicitou medidas protetivas de urgência em favor da vítima
, as quais foram deferidas pelo juízo singular, em
06/03/2025
, quais sejam
:
afastamento do paciente do lar; proibição de aproximação da vítima; vedação de qualquer contato do paciente com a vítima; restrição e suspensão de v
isitas à vítima
, conforme se verifica no id. 294863351 – p.
32/40.

Após o depoimento sem
dano
(
02/04/205
)
, o Ministério Público juntou
pedido de prisão preventiva em face do paciente
,
em
04/04/2025
,
sustentando a gravidade do delito, bem como, para evitar reiteração criminosa. Vejamos trecho da manifestação ministerial:

“(...).

Os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva estão presentes na hipótese em apreço,
notadamente levando-se em consideração a
gravidade concreta do crime
praticado pelo detido em questão, isto é, estupro de vulnerável, contra sua filha de apenas 7 anos de idade, o que revela a periculosidade e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Frisa-se que a prisão se mostra necessária até para
evitar a reiteração criminosa
do investigado
.

(...).” (manifestação ministerial – id. 294863351, p. 105/109).

Em
30/05/2025
, a magistrada de primeiro grau acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva, ante a alteração fática, pois, após a oitiva da vítima
, obteve-se a informação de que o delito ocorreu mais de uma vez. Vejamos:

“
(...).

Importa destacar que
os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva – prova da existência da materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria (fumus deli
cti
com
i
ssi
) –
restam presentes, à luz de toda a documentação que carreia os autos, inclusive da escuta especializada realizada
.

Além do mais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, no caso em concreto,
faz-se presente a necessidade de
garantir a ordem pública (evitar que volte a cometer delitos)
, por conveniência da instrução criminal (para evitar que impossibilite e produção de provas, mediante atemorização da vítima e testemunhas, obstruindo a investigação e instrução criminal) e para assegurar a aplicação futura da lei penal,
resguardando, assim, à integridade física e a própria vida da ofendida e familiares
.

O crime em questão, de fato, admite a modalidade da prisão preventiva – estupro de vulnerável –,
notadamente diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos, máxime
no intento de salvaguardar a integridade da vítima (que, registre-se, tem apenas 7 anos de idade
), que poderá sofrer futuras ameaças ou ser persuadida a mudar seu depoimento, tendo em vista que, diante dos relatos colacionados,
o infrator tocou suas partes intimas, bem como, praticou sexo oral na menor, que é sua filha
.

Dessarte,
restou inequívoca que a conduta atribuída ao representado é
altamente reprovável
, demonstrando ousadia e periculosidade anormal no comportamento, motivo pelo qual não pode permanecer em liberdade
.

A prisão cautelar visa prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social
que, em regra, é abalado pela prática de delitos deste
jaez
.

E mais, a manutenção da liberdade do representado, a essa altura, colocaria seriamente em risco a credibilidade da Justiça, gerando uma sensação de inércia Estatal em face do crime cometido, o que torna inarredável, no caso em tela, o decreto prisional provisório (Função de Prevenção Geral na Condução do Processo, leia-se, Direito Processual Penal). (...).” (decreto prisional – id. 294863351, p. 110/113)

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

No que respeita à alegação de
ausência de contemporaneidade
na decretação da prisão preventiva, não se vislumbra, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, qualquer vício que comprometa a legitimidade do decreto constritivo.

Com efeito, ainda que o fato delituoso atribuído ao paciente remonte a período pretérito em termos estritamente cronológicos, a medida extrema foi decretada após a realização do depoimento especial da vítima, nos moldes do art. 11 da Lei no 13.431/2017, cuja narrativa se apresentou firme, coerente e inteiramente compatível com os padrões típicos dos crimes de violência sexual intrafamiliar, especialmente quando perpetrados contra crianças em fase de formação emocional e cognitiva.

Cabe enfatizar que, nos delitos de natureza sexual cometidos no âmago familiar, a revelação do fato pela vítima não raro se dá de maneira tardia, justamente em razão do temor, da vergonha e da dependência afetiva em relação ao agressor — muitas vezes uma figura de autoridade, como no caso presente, em que o paciente é o próprio genitor da menor.

Esse silêncio forçado pela dominação emocional e psicológica da criança não pode ser utilizado como pretexto para esvaziar a atualidade dos fundamentos cautelares, sob pena de se punir a vítima pela demora natural de sua denúncia, o que seria frontalmente contrário ao princípio da proteção integral (art. 227 da CF/88) e ao melhor interesse da criança e do adolescente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com notável consistência, tem afirmado que a contemporaneidade exigida pelo art. 312 do Código de Processo Penal não se traduz numa relação linear e estreita entre a data do fato e o decreto prisional, mas sim na subsistência dos motivos que legitimam a medida extrema, tais como o risco à ordem pública, à instrução criminal e à integridade da vítima.

A atualidade, portanto, reside na persistência das razões de cautela, especialmente evidentes quando se está diante de violência sexual reiterada, insidiosa e dissimulada, como é comum nas dinâmicas de abuso no seio da família.

Nesse mesmo sentido, é oportuno destacar o recente entendimento da Suprema Corte,
in
verbis
:

"1. (...). 3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021.1.00.0000, Relatora: Min. Rosa Weber, Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Publicação: 19/11/2021)

Trata-se, pois, de jurisprudência clara e categórica, reafirmando que a passagem do tempo, por si só, não elide a possibilidade da prisão preventiva, desde que os fundamentos que a autorizam ainda estejam presentes e concretamente demonstrados — como ocorre na espécie.

Quanto à tese de
ausência ou insuficiência de fundamentação
, tampouco se sustenta a irresignação. A decisão que decretou a prisão preventiva não apenas atendeu aos requisitos legais, mas o fez com técnica, clareza e adequação ao caso concreto.

A autoridade judiciária não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas; ao contrário, cuidou de individualizar os elementos extraídos dos autos, especialmente o relato minucioso e coerente da vítima, a relação de poder rompida — própria da figura paterna que deveria prover proteção e cuidado — e os evidentes riscos à saúde psíquica da infante, caso mantida qualquer forma de contato com o investigado.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem sido firme em reconhecer a validade e suficiência de decretos que, diante de contextos sensíveis como o de violência sexual familiar, evidenciam a necessidade da segregação cautelar, como ilustra o seguinte julgado:

"1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da sua conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado por ele, consubstanciado em
estupro de vulnerável, cometido em ambiente familia
r; bem como para a garantia da instrução processual, pois, na condição de padrasto da vítima, exerce poder sobre ela, podendo ludibriá-la, manipulá-la e até ameaçá-la para mudar a versão que a menor deu aos fatos, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. 2. (...)."

(TJ-MT - HC: 10117039820188110000 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Julgamento: 31/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 01/11/2018)

Assim, não se está diante de um decreto arbitrário ou ancorado exclusivamente em juízos morais abstratos sobre a gravidade do crime, mas de decisão que atende aos ditames constitucionais do devido processo legal, da motivação dos atos judiciais e da proteção da infância.

No que tange à alegação de
desproporcionalidade da prisão ante ao não descumprimento das medidas protetivas de urgência
, a
D
efesa sustenta que
n
ão houve qualquer violação das determinações judiciais anteriormente impostas
,
o que, em sua ótica, afastaria a necessidade da segregação cautelar.

Todavia, tal argumento, embora formalmente relevante,
não se revela suficiente para infirmar a legitimidade da prisão preventiva
, pois o que se analisa, neste momento, não é apenas a existência de descumprimento anterior, mas
a suficiência e eficácia futura das medidas alternativas frente às particularidades do caso concreto
.

É preciso considerar que, em situações envolvendo abuso sexual intrafamiliar, o risco não se restringe à possibilidade de violação de medidas protetivas previamente impostas, mas
emerge da própria estrutura relacional entre agressor e vítima
, marcada por
vínculo parental, convivência pretérita e potencial de manipulação emocional e psicológica
.

Ainda que não se tenha registrado, até então, descumprimento formal, subsiste o risco latente de
intimidação velada
,
coação indireta
e
comprometimento da higidez do relato da vítima
,
circunstâncias que justificam, por si sós, a imposição da medida mais gravosa.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, nesses contextos, as cautelares diversas da prisão não bastam para assegurar a proteção da vítima e da instrução criminal, pois a ameaça não é sempre visível ou objetiva — ela se manifesta, muitas vezes, no silêncio, no medo e na retração da criança frente ao agressor, mesmo que este esteja fisicamente afastado.

E nesse sentido, reforça-se o entendimento por meio do seguinte julgado:

"Na hipótese em julgamento, há motivos e fundamentos concretos, dos quais, de fato, se extrai a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Os elementos concretos indicam a necessidade da prisão, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (...)."

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1403041-43.2024.8.12.0000 Paranaíba, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Julgamento: 27/03/2024, 2a Câmara Criminal, Publicação: 01/04/2024)

Também é importante registrar que,
não havendo demonstração concreta da eficácia das cautelares diversas
, e
estando

plenamente justificada a necessidade da prisão preventiva
, não se mostra exigível ao magistrado discorrer, de forma exaustiva, sobre a ineficáci
a de todas as hipóteses previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Tal compreensão é reforçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)
.”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

É precisamente esse vínculo de autoridade, imiscuído na intimidade familiar, que enseja o maior grau de periculosidade, pois a ameaça à integridade da criança não reside apenas na reiteração material da conduta criminosa, mas também na possibilidade de interferência emocional, manipulação psíquica e coação indireta, inclusive de forma velada.

Por derradeiro, a menção à “
credibilidade da Justiça
”, utilizada pela autoridade coatora como um dos fundamentos complementares da prisão,
não compromete a legalidade do decreto
, desde que não se erija como pilar central da decisão — o que, claramente, não ocorre na espécie.

Tal fundamento, embora mereça parcimônia,
pode ser legítimo quando empregado como reforço argumentativo
, de modo a evidenciar a necessidade de preservação da confiança social nas instituições de justiça, especialmente quando se está diante de fatos gravíssimos, envolvendo crianças em situação de extrema vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"1. (...). 2. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que se trata de decreto preventivo pela prática do crime de estupro de vulnerável; então, a fundamentação é idônea, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social
, revelada no modus operandi do delito e para evitar a reiteração na prática delitiva
(
AgRg
no RHC n. 143.188/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, Sexta Turma,
DJe
9/8/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido."
(STJ
-
Ag
Rg
no HC: 654712 TO 2021/0088808-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento: 14/10/2021, Publicação
:
D
Je
19/10/2021)

Permitir a liberdade do paciente, diante de todos os elementos dos autos, seria assumir o risco de infligir novo sofrimento a uma criança que, já marcada por experiências dolorosas e
desestruturantes
, clama silenciosamente por proteção. O custo de um erro judicial, neste caso, não recairia sobre o aparato do Estado, mas sobre a alma e o destino de um ser em formação.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Lásaro

dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025